Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-69.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001056-69.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: CARLOS SANTOS LAPA

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa: Direito
constitucional e administrativo
.
Recurso de apelação. Juízo negativo de retratação de acórdão. Servidor temporário. Décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Desvirtuamento da contratação temporária. Parcelas devidas. Tema 551 do STF. Acórdão reformada. Recurso do réu desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra decisão que reconheceu o direito de servidor temporário ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. O Relator foi instado a exercer juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STF no Tema 551, o qual estabeleceu que servidores temporários não têm direito automático a tais verbas, salvo expressa previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário faz jus ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional sem previsão legal ou contratual; e (ii) verificar se o caso concreto se enquadra na hipótese de desvirtuamento da contratação temporária, conforme estabelecido pelo STF no Tema 551.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de retratação é autorizado quando o acórdão recorrido diverge de entendimento consolidado do STF ou STJ, conforme art. 1.030, II, do CPC.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, firmou o entendimento de que servidores temporários não fazem jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas prorrogações.

5.
No caso concreto, o acórdão proferido afastou tais verbas sem observar o entendimento fixado pelo STF no Tema 551, o que enseja a revisão da decisão anterior para adequação ao precedente vinculante.

6. O vínculo da parte autora com a Administração Pública foi sucessivamente renovado, configurando o desvirtuamento da contratação temporária, conforme reconhecido na sentença, o que justifica o direito às verbas pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Exercido o juízo negativo de retratação. Reforma do acórdão ID 51662953. Recurso de apelação desprovido. Sentença integralmente mantida. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação n
º
8001056-69.2022.8.05.0090
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO

DE

IAÇU
, e como apelado
CARLOS SANTOS LAPA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
1.030,

II
, DO
CPC
, PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões expendidas no voto condutor.